Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, os pronunciamentos judiciais devem ser impugnados por um único recurso cabível. Se o pronunciamento do magistrado de origem claramente pôs fim ao cumprimento de sentença, evidentemente o recurso cabíve seria a apelação cível e não o agravo de instrumento. Ainda que o recorrente tenha desistido do recurso erroneamente interposto, o segundo recurso que impugna a mesma decisão não alcança conhecimento em razão da preclusão consumativa. Agravo interno desprovido.